Tribunal: TJES
Processo: 5018772-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018772-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DA PENHA CREMASCO RODRIGUES

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Maria da Penha Cremasco Rodrigues contra decisão que, nos autos de execução por título extrajudicial, deferiu a penhora de 5% de seus proventos de aposentadoria para satisfação do débito junto ao credor Sicoob Coopermais. A agravante sustenta a impenhorabilidade dos proventos por sua natureza alimentar e a insuficiência de renda para suportar a constrição sem comprometer sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a penhora de 5% dos proventos de aposentadoria da agravante, pessoa idosa e com renda mensal de R$ 3.052,61, é juridicamente admissível à luz do princípio da proteção ao mínimo existencial e da regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O inciso IV do art. 833 do CPC estabelece a impenhorabilidade absoluta de vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, salvo para pagamento de prestação alimentícia, o que não se verifica no caso concreto.

4)
O STJ admite relativização da impenhorabilidade quando preservado percentual que garanta a dignidade do devedor e da família, mas a análise deve considerar a renda disponível e o risco de comprometimento do mínimo existencial.

5)
No caso, a agravante percebe benefício previdenciário de R$ 3.052,61, montante insuficiente para justificar a mitigação da regra de impenhorabilidade, sob pena de comprometer a subsistência, sobretudo por se tratar de pessoa idosa.

6)
A preservação do mínimo existencial deve prevalecer sobre o interesse do credor, sendo aplicável a regra geral da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1) A regra geral da impenhorabilidade de proventos de aposentadoria prevista no inciso IV do art. 833 do CPC só pode ser excepcionada quando preservado percentual suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.

2) A penhora sobre proventos de aposentadoria de baixo valor, percebidos por pessoa idosa, compromete o mínimo existencial e não pode ser admitida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.02.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16.10.2018; TJES, AI 0042090-00.0035, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ 17.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, a recorrente ostenta a posição de avalista da Cédula de Crédito Bancária emitida pela devedora
Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda.,
cujo débito atualizado é de R$ 1.317.665,67.

No caso, a decisão recorrida determinou a retenção de 5% dos proventos de aposentadoria para satisfação do credor
Sicoob Coopermais
nos autos da execução por título extrajudicial.

A teor do inciso IV do art. 833 do CPC, são
impenhoráveis

“os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)”
, ressalvada a hipótese de pagamento de prestação alimentícia.

Segundo a jurisprudência do STJ, a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC poderá ser excepcionada quando preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE A REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERESP N. 1.582.475/MG. BASE DE CÁLCULO. ANÁLISE CASUÍSTICA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se a penhora de 10% estabelecida na decisão agravada deve incidir sobre a remuneração bruta ou líquida do executado.

2. No EREsp n. 1.582.475/MG, a Corte Especial apenas estabeleceu que a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

3. A análise do percentual e da base de cálculo da medida constritiva deve ser avaliada caso a caso, de acordo com as peculiaridades de cada situação.

4. De acordo com a análise específica do caso, entendeu-se prudente que a penhora de 10% incida sobre a remuneração líquida do executado, diante dos descontos já existentes, que consomem mais 40% de sua remuneração bruta.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1947020/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei.

2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia.

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.

(EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018)

À evidência, é preciso ponderar e equacionar no caso concreto o
direito
do credor de
acesso à ordem jurídica justa e à satisfação d
o crédito em tempo razoável,
bem como
a
necessidade imperiosa de garantir o
mínimo existencial e
a
dignidade
do devedor
.

Nesse aspecto, esse egrégio Tribunal vem decidindo que
“a fixação do limite sobre o qual deverá incidir a penhora de vencimento, salário e afins decorre de apreciação das circunstâncias do caso concreto, devendo haver, sobretudo, razoabilidade na imposição da penhora que não implique em risco à subsistência digna do devedor e de sua família.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 004209000035, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020)

À evidência, emana do conjunto fático-probatório que a dívida ostenta natureza bancária, ao passo que o benefício previdenciário percebido pela agravante junto ao INSS é de R$ 3.052,61.

Não se trata, obviamente, de rendimentos elevados, de modo que não se deve perder de vista a necessidade de se preservar o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor.

Sob esse prisma, deve-se aplicar a regra geral da impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC, haja vista que qualquer desconto no baixo valor mencionado afetará a manutenção da subsistência da agravante, sobretudo por se tratar de pessoa idosa.

Do exposto
,

e por tudo que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para determinar a desconstituição da penhora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 14.04.25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).